Tribunal: TJPA
Processo: 0003999-96.2011.8.14.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ______________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE ALTAMIRA/PA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0003999-96.2011.814.0005
AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S.A
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 422/430
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 28 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE ALTAMIRA/PA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0003999-96.2011.814.0005
AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S.A
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 422/430
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO ORIGINAL S.A em face da decisão monocrática de fls. 422/430 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

Alega o recorrente que este juízo ignorou os documentos juntados aos autos (contrato celebrado entre as partes, documento pessoal do agravado e ficha de cobrança referente aos valores contratados).

Aduz que os efeitos da revelia não podem ser aplicados no caso em comento, pois existem provas documentais suficientes para afastar as alegações apresentadas pelo ora agravado, autor da demanda declaratória.

Sustenta ainda que a restituição em dobra não se aplica, já que não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira ao efetuar os descontos.

Por derradeiro, argumenta inexistir dano moral indenizável na espécie e requer o afastamento da condenação ou, ao menos, a redução do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:
¿DO APELO DO BANCO ORIGINAL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO MATONE S/A)

Alega o autor que sofreu vários descontos indevidos em seu contracheque por parte do Banco Original S/A, alegando desconhecer a origem dos mesmos, haja vista que nunca realizou qualquer negócio jurídico com a dita instituição financeira.

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega que os contratos foram livremente pactuados, sendo, portanto, legítima a cobrança. Afirma que caso se verifique a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, o banco réu foi tão vítima quanto a parte autora.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelado demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve vários empréstimos realizado em seu nome perante à instituição ré (fls. 41/58).

Por outro lado, o Banco réu, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação, motivo pelo qual foi-lhe decretada a revelia. Assim, o apelado não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, portanto, prevalecendo a tese que os contratos não foram firmados pelo mesmo.

Assim, não há nos autos uma prova sequer capaz de conferir veracidade às alegações do ora apelante, no sentido que os contratos de empréstimo consignado tenham sido firmados com a anuência do apelado, tendo em vista que não há cópia dos contratos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da ré.

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

No presente caso, tenho que a fraude na contratação do aludido empréstimo consignado privou o autor, durante vários meses, de perceber a integralidade do seu salário, verba de natureza alimentar, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins que se presta, atentando-se acerca da condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos. Desse modo, no caso concreto, tenho que adequada a condenação do réu/apelado ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, a 1ª Turma de Direito Privado deste E. tribunal tem entendimento que a mesma deve ser procedida em dobro, pois havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista.

Senão vejamos:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO REALIZADO POR TERCEIRO, EM NOME DA AUTORA, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA QUE SEJA DEVOLVIDO EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). MOSTRA-SE INCONTROVERSO QUE A RECORRIDA IRIA PAGAR POR UMA DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA, ORIUNDA DE UM CONTRATO, REALIZADO FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO, AO QUE TUDO INDICA. A AUTORA/APELADA SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS, PORQUANTO COLACIONOU AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVAM OS DESCONTOS INDEVIDOS. POR OUTRO LADO, O APELANTE NÃO LOGROU CUMPRIR COM O SEU ÔNUS, POIS NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA. INÓCUA A TENTATIVA DE PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO PELA AUTORA E NÃO POR OUTRA PESSOA. DEMONSTRADA A MÁ-FÉ NO CASO DOS AUTOS, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DEVE SE DAR DE FORMA EM DOBRO. DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 8.000,00 (oito mil reais). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.02213538-17, 175.776, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-31)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? COBRANÇA INDEVIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA - CONTRATO NULO - DANO MORAL CARACTERIZADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE ? VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL EM CONSONÂNCIA COM O PRATICADO PELO STJ - DECISÃO MANTIDA ? RECURSO DESPROVIDO. 1. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC. 2. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. 3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor fixado em consonância com o praticado pelo STJ. 5. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido. (2017.02617185-24, 177.062, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-23)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO ?IN RE IPSA?. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-23)

No mesmo sentido, segue a presente decisão do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1- (...). 2- (...). 3.- (...). 4.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 5.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo regimental improvido.¿. (STJ - AgRg no AREsp: 357187 RJ 2013/0218788-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 10/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).¿

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto por Banco Original S.A, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de fls. 422/430 tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora